Tribunal: TJMT
Processo: 0001212-77.2016.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001212-77.2016.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA MASSAROLI LTDA - ME - CNPJ: 03.193.661/0001-79 (EMBARGANTE), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), ALMIR MASSAROLI - CPF: 105.130.009-68 (EMBARGANTE), ROBERTO CARLOS MASSAROLI - CPF: 514.644.381-53 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0007-80 (EMBARGADO), BOM FUTURO SAPEZAL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 10.431.425/0001-09 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), BOM FUTURO SAPEZAL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 10.431.425/0001-09 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA MASSAROLI LTDA - ME - CNPJ: 03.193.661/0001-79 (EMBARGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0007-80 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), ALMIR MASSAROLI - CPF: 105.130.009-68 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), BOM FUTURO SAPEZAL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 10.431.425/0001-09 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS MASSAROLI - CPF: 514.644.381-53 (EMBARGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO DE OBSCURIDADE.
ENTENDIMENTO DO
STJ NO
AGINT NO RESP 1708154/SP

NÃO APLICÁVEL NO CASO CONCRETO. DISTINGUISHING. HIPÓTESE EM QUE O JUIZ NÃO PERMITIU A PRODUÇÃO DE PROVAS E JULGOU IMPOCEDENTE O PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTE DE DEFESA.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.
Configurado o vício da obscuridade do acordão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado e seu devido aclaramento, integrando-se esta decisão àquela embargada.

2. Ocorre
distinguishing (ou distinguish) quando houver distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma, seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à “ratio decidendi” (tese jurídica) constante no precedente, seja porque, a despeito de existir uma aproximação entre eles, algumas peculiaridades no caso em julgamento afasta a aplicação do precedente. (
Didier Jr., Fredie, BRAGA, Paula Sarno & OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2, Salvador: Juspodivm)

2. Na hipótese dos autos, aplicou-se a técnica hermenêutica do distinguishing para concluir pela inaplicabilidade do precedente consubstanciado no
AgInt no REsp 1708154/SP
, pois os fundamentos fáticos ali destacados não estão presentes no caso concreto.
Assim, a tese a ser aplicada é a de reconhecimento de cerceamento de defesa quando o juiz não permite a produção de provas e julga improcedente o pedido justamente por falta de provas.

3. “Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.”

(REsp 1119445/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 25/11/2019).

4. “Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos.” (STJ - AgInt no AREsp: 1281518 DF 2018/0091093-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a obscuridade, sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 60647459), opostos por
Agropecuária Maggi LTDA.,
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, (Id. 58602998).

A empresa embargante defende que o acórdão é omisso, eis que o não se pronunciou acerca da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colacionada nas razões do agravo interno.

Afirma que “o Juízo pode julgar antecipadamente o mérito, não havendo que se sanear ou organizar o feito, e que tal circunstância não resultará em cerceamento de defesa ou em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa ou contraditório, na medida em que é o procedimento previsto no Código de Processo Civil.” (Id. 604647459, pág. 10)

Requer o acolhimento destes embargos, para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões, pugnando pela a rejeição dos embargos e aplicação de multa do artigo 1.026, §2o (Id. 64145494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A empresa embargante defende que o acórdão é omisso, eis que o não se pronunciou acerca da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colacionada nas razões do agravo interno.

Afirma que “o Juízo pode julgar antecipadamente o mérito, não havendo que se sanear ou organizar o feito, e que tal circunstância não resultará em cerceamento de defesa ou em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa ou contraditório, na medida em que é o procedimento previsto no Código de Processo Civil.” (Id. 604647459, pág. 10)

Malgrado o argumento da empresa embargante, não há omissão no acórdão; todavia, tenho que há obscuridade, o que leva ao necessário aclaramento da questão.

O julgado colacionado pela parte embargante, nas razões do agravo interno que, no seu entendimento, afastaria a tese de ocorrência de cerceamento de defesa, é o AgInt no REsp 1708154/SP:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE OU INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO. AFERIÇÃO. DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PERÍCIA ECONÔMICO-CONTÁBIL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E

7/STJ. INCIDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
Omissis.
V - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que há cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de prova requerida e julga improcedente o pedido por falta de provas, o que não ocorreu no caso em questão. VI - Esta Corte é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado, bem como que a revisão das conclusões do tribunal de origem nesse sentido implicariam em reexame de fatos e provas. VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. [...]
Omissis.
IX - Agravo Interno improvido.(STJ. AgInt no REsp 1708154/SP. Primeira Turma. Rel. Min. Maria Helena Costa. Julgamento em 26/06/2018. Publicação em 02/08/2018.)

(Id. 5362095, pág. 8-9)

Da leitura atenta da ementa do julgado do STJ, trazido pela empresa embargante, é possível concluir que há cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de prova requerida e julga improcedente o pedido por falta de provas, conforme se depreende da primeira parte do item V da ementa: “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que há cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de prova requerida e julga improcedente o pedido por falta de provas [...]”(Id. 5362095, pág. 8).

No caso julgado pelo STJ, não ocorreu o cerceamento de defesa porque, naquela hipótese, o juiz não indeferiu a produção de provas e julgou improcedente o pedido por falta de prova, conforme expresso na parte final do item V da ementa. Confira-se:

“[...] V - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que há cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de prova requerida e julga improcedente o pedido por falta de provas
, o que não ocorreu no caso em questão
. [...]” (Id. 5362095, pág. 8, destaquei)

Todavia, o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça é diverso do caso dos autos. Isso é assim porque, no que tange ao dano moral, o juiz ao proferir a sentença afirmou que as provas não seriam necessárias (indeferiu a produção de provas), todavia julgou improcedente o pedido justamente por ausência de provas. Confira-se trecho da decisão que foi atacada pelo recurso de agravo interno, bem como do acordão embargado que elucidam a questão:

“[...] Da análise dos autos conclui-se que os apelantes pleitearam em sua inicial o depoimento pessoal dos autores e dos réus, além da prova testemunhal, pericial, inspeção judicial e juntada de novos documentos, sob o argumento de serem necessária paras sanar as particularidades presentes no caso (Id. 29478953, pág. 2).

Após a apresentação de contestação ed a respectiva impugnação os autos foram conclusos e o magistrado de primeira instância entendeu que era o caso de julgamento antecipado da lide, conforme se extrai da sentença:

“[...] Não havendo mais questões prejudiciais de mérito para análise, nem vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

Efetivamente, a cognição do Juízo resume-se às provas já carreadas aos autos, de modo que o processo se mostra pronto para a prolação de sentença, sobretudo porque eventual prova testemunhal não agregará subsídio probatório ao feito que está instruído com as provas documentais necessárias à solução da lide. [...]” (Id. 29490491, pág. 3)

Ocorre que, ao fundamentar a sentença o magistrado de primeira instância, em relação ao dano moral, assim se pronunciou:

“[...] Embora tenham os autores pleiteado a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do prejuízo na produção de milho, verifico que não foram produzidas provas acerca dos danos extrapatrimoniais experimentados pelos demandantes. [ ...]” (Id. 29490491, pág. 2)

Nessa linha, segundo a sistemática processual civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, nos termos vertidos no artigo 355, incisos I e II do Código de Processo Civil ou designar audiência de instrução, como estabelecido no artigo 357, V do mesmo comando processual. [...]” (Id. 50594952, pág. 7)

“[...] Destarte, após devida análise dos autos restou clarividente a ocorrência do cerceamento de defesa, porquanto o magistrado de primeira instância não oportunizou a produção de provas, sequer há nos autos o despacho saneador. Assim, diverso do afirmado pela parte agravante
na tramitação de primeira instância não foi oportunizado às partes produzirem as provas
. Confira-se trecho da decisão agravada:

“[...] É justamente o caso dos autos, pois, os recorrentes pugnaram pela produção de prova a fim de demonstrar a ocorrência dos danos elencados na inicial, e
compulsando os autos verifico que não houve decisão saneadora que de forma fundamentada afastasse a produção das provas requerida, tampouco existe a determinação para a realização de audiência de instrução e julgamento
[...]” (Id. 50594952, pág. 8)

A questão toda ressai do fato do magistrado de primeira instância ter concluído pela improcedência do pedido justamente pela falta de prova dos fatos constitutivos do direito, sem oportunizar a sua produção. [...]” (Id. 57193479, pág. 3)

Logo, não há como aplicar a integralidade do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp 1708154/SP, pois nesse o juiz não julgou improcedente o pedido por falta de prova, enquanto, no caso dos autos o juiz sequer permitiu a produção de provas e julgou improcedente o pedido por falta de provas.

Assim, aplica-se ao caso a tese consolidada no STJ, de que ocorre cerceamento de defesa, quando o juiz não permite a produção de provas e julga improcedente por ausência de provas.

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. [...].

3.
Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.
[...]

(REsp 1119445/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 25/11/2019). (Destaquei).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o

julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. A violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 936.285/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 15.6.2018)

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
ACOLHO
Recurso de Embargos de Declaração
tão somente para sanar a obscuridade,

ATRIBUINDO-LHE EFEITO INTEGRATIVO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021